Tribunal: TJMT
Processo: 0030035-85.2010.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030035-85.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SUPERMIX CONCRETO S/A - CNPJ: 34.230.979/0044-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO - NÃO CUMPRIDA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não comprovada a intimação da Fazenda Pública para se manifestar, deve ser afastada a aplicação do parágrafo único do art. 321 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, indeferiu a inicial nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante alega que na petição inicial consta o endereço correto da parte executada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal visando ao recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na CDA nº 200911204.

O Magistrado
a quo
determinou que o exequente promovesse a emenda da inicial, a fim de complementar o endereço e CPF/CNPJ do executado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento (id. 3485846).

No id. 3485847 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública, no entanto, não há nos autos a comprovação de que foi promovida e efetiva intimação do exequente.

O Juízo
a quo
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito (id. 3485848).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

É sabido que o indeferimento da inicial nos termos do art. 321 do CPC somente deve ser aplicado quando não preenchidos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

In casu
, verifica-se que não está comprovada a efetiva intimação da Fazenda Pública para se manifestar nos autos, o que afasta a aplicação do parágrafo único do art. 321 do CPC.

Ante ao exposto,
dou provimento
ao recurso, cassando a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021